Tribunal: STF
Processo: Rcl 60138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Jussara Maria dos Anjos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Processo 0868039-09.2018.8.15.2001), que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a Reclamante alega, em síntese, que: 



    “No caso, no exame do V. Acórdão recorrido verifica-se que o E. TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, quanto ao tema ‘prazo prescricional do FGTS aplicável à cobrança de valores não depositados no prazo legal’, EM AÇÃO AJUIZADA E DISTRIBUÍDA EM 13/12/2018, sem competência constitucional, afastou a incidência do que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no TEMA 608 de REPERCUSSÃO GERAL, (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS), no julgamento do ARE 709.212 e do RE 522.897/RN, pelo Pleno do STF, com efeitos vinculantes, ‘ex nunc’ e modulados, com declaração de inconstitucionalidade futura do § 5º do art. 23 da Lei Federal 8.036/90 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/90, ambos sob Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com seus efeitos ‘ex nunc’ e modulados, legitimando a validade temporária da prescrição trintenária em andamento na data do julgamento em razão da SEGURANÇA JURÍDICA. 



    Desta forma, o V. Acórdão impugnado agiu em afronta direta ao § 2º do art. 102 da Constituição Federal e atingiu preteritamente os direitos da Reclamante, do que, com todo respeito, fazendo ‘tabula rasa’ da Competência Constitucional do C. Supremo Tribunal Federal consignada art. 102 – I, ‘a’ da Constituição Federal. 



    Assim, o V. Acórdão do Tribunal Pleno do TJPB, em Agravo Interno em Apelação Cível e o V. Acórdão em Embargos Declaratórios, ora impugnados, afrontaram a competência do STF e a autoridade de suas decisões e, ainda, dispositivos da Constituição Federal como o § 2º do art. 102, porque o E. Supremo Tribunal Federal já decidira sobre o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, e o fez com efeitos “erga omnes”, pelo seu Tribunal Pleno, em 13/11/2014, com REPERCUSSÃO GERAL VINCULANTE DO TEMA 608, onde foi configurada a relevância social, econômica e jurídica da matéria e aplicável a todos os processos em que se discute o tema, tendo em vista que a solução definida pelo STF em matérias com declaração de Repercussão Geral, balizará, não apenas esta Reclamação específica, mas todos os processos em que se discute o mesmo tema prescrição do FGTS não depositado no prazo legal, como foi decidido no julgamento do ARE 709.212, com efeitos ‘ex nunc’ e modulados, com DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EFEITOS FUTUROS do § 5º do art. 23 da Lei Federal 8.036/90 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/90. 



    Ademais o acórdão ora reclamado ofendeu o art. 1.022 do CPC, em seu Parágrafo único estabelece que ‘Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no Art. 489, § 1º, que estabelece: ‘Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que’:



    I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 



    II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 



    III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 



    IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 



    V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 



    VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”



    Ao final, requer seja “seja observado, em todos os processos em que se discute o tema que trata de FGTS EM ATRASO, o que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no TEMA 608 de REPERCUSSÃO GERAL, (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS), no julgamento do ARE 709.212/DF e do RE 522.897/RN, com efeitos “ex nunc” e modulados, com declaração de inconstitucionalidade do § 5º do art. 23 da Lei Federal 8.036/90 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/90, sob Relatoria do Ministro Gilmar Mendes” (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 1º.6.2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJPB, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES). Ali ficou estabelecido, em 13/11/2014, a seguinte modulação:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. “



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto do Relator sobre a questão:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    O Tribunal reclamado analisou a questão nos seguintes termos (eDoc. 4, fls. 3-5):



    “Vislumbra-se dos autos que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de João Pessoa, objetivando o recolhimento dos depósitos relativos ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço durante o lapso temporal compreendido entre 01/06/2008 a 30/08/2015, período em que foi contratada para prestar serviços junto ao ente municipal, sem prévia aprovação em concurso público. 



    A magistrada a quo, a seu turno, julgou procedente, em parte, o pedido da autora.



    Interposta pela apelação pelo município, a decisão monocrática proferida pela Exma. Des. Maria das Graças Morais Guedes, apresentou a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO NULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA ESPÉCIE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou a orientação jurisprudencial no sentido de que “essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.” O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, sob o regime de repercussão geral, definiu que é quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de valores de FGTS não depositados. No entanto, por força do princípio da segurança jurídica, impôs efeitos prospectivos à decisão, estabelecendo que, “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” 



    [...]



    Pois bem. A controvérsia dos autos concentra-se no prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS nos contratos temporários de trabalho celebrados pela Administração, sem o devido respaldo legal. 



    A referida matéria foi julgada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 709.212 (Tema 608) (…).



    Como se observa, o marco regulatório utilizado para a modulação de efeitos da decisão da Suprema Corte, que até então entendia pelo prazo de prescrição tributário das verbas de FGTS não depositados, foi, única e exclusivamente, o termo inicial da lesão, isto é, a data da ciência da inexistência de depósitos na conta do trabalhador, em nenhum momento se referindo o julgado à data de ajuizamento da respectiva ação de cobrança. 



    Disto decorre a interpretação legítima de que a modulação alcança quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. 



    No presente caso, a ex-servidora começou a laborar em 01/06/2008, portanto, na data da publicação do ARE n.º 709.212/DF, o prazo prescricional do seu FGTS contava cerca de 6 (seis) anos, sendo, dessa forma, correta a aplicação da prescrição quinquenal, conforme item “c”, acima mencionado. 



    Em suma, aplicando-se a regra disposta na modulação dos efeitos, conclui-se que: i) ao contarmos 30 anos a partir do termo inicial (01/06/2008), a prescrição se consumaria em 01/06/2038; ii) por sua vez, ao contarmos 5 anos a partir da modulação dos efeitos ocorrida em 13/11/2014, a prescrição teve como marco final o dia 13/11/2019. Assim, o caso dos autos se amolda à hipótese de prescrição quinquenal, pois esse prazo se consumou antes do prazo trintenário. 



    Com efeito, inegável a conformação do julgado atacado com o aresto examinado pelo STF, razão pela qual não há como se dar acolhimento à pretensão recursal de retratação e admissão dos recursos especial e extraordinário.”



    Contudo, a compreensão do TJPB acerca da modulação dos efeitos divergiu da orientação desta SUPREMA CORTE.



    Verifica-se que a ação foi ajuizada na origem em 13/12/2018 perseguindo valores referentes ao FGTS do período de 1/6/2008 a 30/8/2015 (eDoc. 3, fl. ), lembrando que o termo inicial da prescrição ocorre quando da violação do direito, ou seja, a partir do momento em que não houve o depósito fundiário na conta vinculada.



    Conforme já demonstrado, o Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 – data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado.



    Nesse sentido, assinalo os julgados de minha relatoria, Rcl 56.914 (DJe de 28/11/2022), RE 1.313.802 (DJe de 31/8/2022) e RE 1.395.718 (DJe de 29/8/2022), bem como os seguintes precedentes: RE 1.178.023 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/11/2021) e RE 1.371.416-ED (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 21/6/2022).



    Reforço que o Superior Tribunal de Justiça tem dado aplicação aderente a tese firmada no Tema 608, a exemplo dos seguintes julgados:



    “1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: ‘Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’.



    2. Datado o contrato de trabalho, sucessivamente renovado, de 12/10/2000, conforme o acórdão recorrido, não se configurará a prescrição antes de 13/11/2019.” (REsp 1.526.220-AGR-ED, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 17/10/2017)



    “O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.” (REsp 1.935.626-AGR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe de 29/6/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando ao Tribunal de origem que reaprecie a questão, observando a modulação de efeitos fixada no Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES).



     Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente